Tribunal: TJSP
Processo: 1005332-25.2024.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Autor que requer a exclusão de seu nome de órgão de proteção ao crédito, por se tratar de débito prescrito. Sentença de extinção sem julgamento de mérito. Determinação de emenda da inicial para comprovação de prévio pedido administrativo de exclusão do apontamento, conforme CG No 424/2024. Parte autora não atendeu à

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Autor que requer a exclusão de seu nome de órgão de proteção ao crédito, por se tratar de débito prescrito. Sentença de extinção sem julgamento de mérito. Determinação de emenda da inicial para comprovação de prévio pedido administrativo de exclusão do apontamento, conforme CG No 424/2024. Parte autora não atendeu à exigência, insistindo na dispensabilidade do requerimento administrativo. Extinção do feito bem decretada. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.